Tribunal: CARF
Processo: 10921.000333/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10921.000333/2009-47
RESOLUÇÃO
3003-000.441 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGENCIA MARITIMA CARGONAVE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornam-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração, lavrado para exigência de multa
regulamentar nos termos do artigo 107, IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37, de 1966, que prevê a
aplicação de multa à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga, na hipótese de não

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.441 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.000333/2009-47
2
prestarem informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute.
Consta do Auto de Infração a descrição dos fatos que ensejaram o lançamento
fiscal:
001 -NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
A fim de dar prosseguimento ao estrito cumprimento de seu dever legal, compete
Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de São Francisco do Sul(ALF/SFS)
impetrar autuação por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, A empresa de transporte internacional, inclusive prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta - a - porta ou agente de carga,
responsável por registro de dados de embarque efetuado em desacordo com o
prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil(RFB), relativo a
despacho de exportação que tenha amparado mercadoria embarcada no ano de
2005.
A aplicação da multa é prevista na alínea "e" do inc. IV do art. 107 do Decreto - Lei
n ° 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n
°10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Os dispositivos normativos estabelecem, em suma, que será aplicada a multa se
os dados de embarque não forem informados no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil(RFB).
O caput do art. 37 da Instrução Normativa SRF n °28, de 27 de abril de 1994
determina que "imediatamente" após realizado o embarque da mercadoria, o
transportador deve registrar os dados pertinentes, no Sistema Siscomex, com
base nos documentos por ele emitidos. A Notícia Siscomex n °105, de 27 de julho
de 1994, esclareceu que o termo "imediatamente" deveria ser interpretado como
em até 24 (vinte e quatro) horas.
Posteriormente, de acordo com a Notícia Siscomex no 2, de 7 de janeiro de 2005,
o prazo passou a ser de 7(sete) dias para embarques por via marítima.
É de se informar que é aplicável uma única multa ao transportador, a cada viagem
do veículo transportador em que tenha havido o registro de dados de embarque
fora do prazo estipulado pela RFB. No é determinante para o cálculo do valor da
multa, a quantidade de despachos de exportação cujos dados de embarques não
foram informados tempestivamente. Exemplificadamente, em uma viagem de um
na': cujos dados de embarques relativos a 10 (dez) Declarações de Despacho de
Exposta do (DDE's) tenham sido informados intempestivamente, não implica que
o valor da multa seja multiplicado por aquela quantidade de DDE's. Apenas uma
multa, referente àquela viagem daquele navio, será infligida.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.441 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.000333/2009-47
3
No presente caso foram apuradas 07(SETE) atracações de navios com registros
intempestivos dos dados de embarque, ou seja, informadas após 7(SETE) dias da
data de embarque.
Devido ao princípio da economia processual, foi apresentado como elemento
probante, PARA CADA ATRACAÇÃO DE NAVIO, apenas um conjunto das telas de
dados de embarque e do respectivo histórico de despacho de exportação.
A data do fato gerador da multa e aquela a partir da qual foram decorridos
8(0ITO) dias da data de embarque.

À fl.10, consta a listagem das DDE’s informados fora do prazo:

Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação, alegando, em
síntese, ilegitimidade passiva, cerceamento ao direito de defesa, imprecisão dos dados da
autuação, ausência de anexação de provas pela RFB da infringência ao prazo para a prestação de
informações.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ do Rio de Janeiro/RJ, nos termos do
Acórdão no 12-101.710, de 20/09/2018, complementado pela Acórdão no 12-110.152, de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.441 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.000333/2009-47
4
30/08/2019, que por unanimidade de votos, decidiu julgar improcedente a Impugnação
apresentada, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2019
RETIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO. SUPRESSÃO DE LAPSO.
Para a correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto existentes no
acórdão, será proferido novo acórdão, consoante os ditames do § 1o, do art. 21,
da Portaria MF no 341, de 12/07/2011.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA.
MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
A prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga transportada
é punida com multa específica que, em regra, é aplicável em relação a cada
escala, manifesto, conhecimento ou item incluído, após o prazo para prestar a
devida informação, independente da quantidade de campos alterados.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, após a síntese fática do
caso posto, pugna, em sede de preliminar: (i) nulidade do acórdão, com base no art. 53, da Lei no
9.784;99; (ii) ocorrência da prescrição intercorrente; e, (iii) ilegitimidade passiva. No mérito, aduz
o seguinte: (i) que os fatos foram indevidamente imputados à recorrente – mandatária que recebe
informações de seus mandantes, efetivos responsáveis pela obrigação legal de prestar
informações; (ii) que as meras correções de informações prestadas anteriormente, não
configuram prestação de informação fora do prazo, nesse sentido pugna pela aplicação da Solução
de Consulta Interna no 2 – Cosit, de 04/02/2016; e, (iii) impossibilidade de modificação subjetiva
no polo passivo de penalidade do transportador para o agente, cita o art. 137 do CTN.
Por fim, requer:
IV – PEDIDOS
Por todo o exposto, requer o recebimento, processamento e acolhimento do
presente Recurso Voluntário para que seja integralmente reformada a decisão ora
recorrida, anulando-se ou julgando-se insubsistente o auto de infração n.
0927700/00037/09 lavrado no âmbito do Processo Administrativo Fiscal n.
10921.000333/2009-47.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.441 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.000333/2009-47
5
VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 05/09/2019 (fl.110) e protocolou
Recurso Voluntário em 30/09/2019 (fl.111) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o recurso apresentado, porém dele conheço
parcialmente, considerando que a alegação de que se trata de alteração ou retificação de
informações anteriormente prestadas, com base na Solução de Consulta Interna no 02 – Cosit, de
04/02/2016, somente veio a ser ventilada pela interessada em segunda instância, tratando-se, por
conseguinte, de inovação dos argumentos de defesa, acarretando, assim, a preclusão prevista no
art. 17 do Decreto no 70.235/722.
III – Da preliminar de nulidade da decisão da DRJ:
Primeiramente, defende a recorrente a nulidade da decisão recorrido, em virtude
da ocorrência de vício de legalidade e de motivação. Nesse sentido, transcrevo o trecho do
recurso:
III.1 – PRELIMINARMENTE III.1.1 – DA NULIDADE DO ACÓRDÃO N. 12-101.710 DA
4a TURMA DA DRJ/RJO DE 20/09/2018 PROFERIDO SEM QUALQUER REFERÊNCIA
AOS FATOS E À DEFESA APRESENTADA
1 De uma simples leitura do acórdão ora recorrido (fls. 88/91), denota-se sua total
dissonância com os fatos, o direito e à defesa apresentada pela ora Recorrente.
2 Refere-se o decisum a uma única situação de importação supostamente
ocorrida no ano de 2008, quando, in casu, tratam-se de alegadas sete infrações
consistentes em atrasos na prestação de informações no SISCOMEX, relativas a
sete embarques ou exportações ocorridas, todas, no ano de 2005.
3 Assim, resta clara a violação ao que determinam os artigos 31 do Decreto
70235/72 (A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às
razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências) e 38 §1o
da Lei 9784/99 (Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação
do relatório e da decisão), e, consequentemente a sua ilegalidade e nulidade que
devem ser reconhecidas por esse E. Conselho através do provimento do presente
recurso.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.441 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.000333/2009-47
6
4 Por essa razão, tratando-se de vício de legalidade e de motivação, requer seja
dado provimento ao presente recurso, anulando-se a decisão recorrida, na forma
do art. 53 da Lei 9784/99.
De fato, na decisão proferida pela DRJ, no Acórdão no 12-101.710, de 20/09/2018
(fls.88/91), no momento da execução do acórdão, foi constatado a ocorrência da existência de
inexatidão material, na medida que no referido acórdão, foi considerado devida a exação de R$
5.000,00 ao passo que o lançamento objeto de análise constituiu créditos tributários de multa
regulamentar no valor de R$ 35.000,00 (fl.92).
No entanto, com fulcro no art. 32 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, o qual
estabelece que as inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita existentes
na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo. Com base no
dispositivo citado, os autos foram novamente enviados à DRJ, para supressão do lapso manifesto,
tendo sido novamente julgado, no sentido de retificar o acórdão no que toca ao valor da autuação
e ratificado os demais elementos do voto condutor, não causando prejuízo a defesa, tendo sido
cientificada de todos os procedimentos, sendo facultado a apresentação de recurso.
Como se sabe, as nulidades são tratadas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72,
segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na ocorrência de decisões ou despachos
lavrados ou proferidos por pessoa incompetente ou dos quais resulte inequívoco cerceamento do
direito de defesa à parte. Ressalta-se, que a nulidade do ato deve ser vista como impossibilidade
do contribuinte se manifestar no processo administrativo fiscal em tempo hábil bem como a
impossibilidade de acesso aos motivos pelos quais obteve determinada decisão.
De outro lado, a decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser
considerada em efetivo e prejuízo ao contribuinte ou à legislação fiscal, fato que não ocorreu na
contenta em julgamento, uma vez que o erro contido no Acórdão no 12-101.710, foi sanado pelo
Acórdão no 12-110.152 (fls.93/105), não causando prejuízo algum à defesa. Pela eventualidade,
recordo o princípio Pas nullité sans grief, que defende a nulidade somente em efetivo prejuízo e
amolda-se à organização da Administração Pública, razão pela qual trago como fundamentação
para minhas razões de decidir.
Portanto, não vislumbro qualquer prejuízo ao direito de defesa, como sustentado
pela recorrente, o que atrairia o reconhecimento da nulidade da decisão, à luz do art. 59, inciso II,
do Decreto no 70.235, de 1972, para determinar o retorno dos autos à instância a quo.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida.
III – Do lançamento:
Como relatado, trata-se de aplicação de penalidade pecuniária estabelecida pelo
art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, decorrente da obrigação acessória de prestar informação sobre os dados de
embarque no SISCOMEX, no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos
termos do artigo 37 da IN RFB 28/94, na qualidade de representante do transportador. No

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.441 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.000333/2009-47
7
presente caso foram apuradas 07(SETE) atracações de navios com registros intempestivos dos
dados de embarque, ou seja, informadas após 7 (SETE) dias da data de embarque, realizados no
ano-calendário de 2005, tratando-se, portanto, de processo administrativo de apuração de
infração aduaneira:

III – Da prescrição intercorrente:
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos:
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as
seguintes teses, no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.441 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.000333/2009-47
8
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na hipótese dos autos, a ciência pessoal da presente autuação se deu por
intermédio do Aviso de Recebimento RO 81753221 2 BR, através do seu representante legal, na
data de 19/05/2009 (fl.26), sua Impugnação foi interposta em 18/06/2009 (fl.28 e 80) e foi julgada
na data de 20/09/2018 (fl.88), conforme abaixo:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.441 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.000333/2009-47
9
Ainda, a autuada foi intimada da decisão da DRJ piso e em 05/09/2019 (fl.198),
protocolou Recurso Voluntário em 30/09/2019 (fl.111) e os autos foram recebidos no CARF em
04/10/2019, vindo a ser sorteado para esta conselheira somente em 02/10/2025, e pautado para
julgamento em set/2025.
Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto, com
indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento da apreciação do presente Recurso Voluntário,
até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos
ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após
retornam-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green